Tribunal: TJMT
Processo: 1015146-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015146-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), GUSTAVO FELIPE ARRUDA BRANDAO - CPF: 064.695.041-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FELIPE ARRUDA BRANDAO - CPF: 064.695.041-08 (PACIENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 061.607.531-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO TROPICAL (VÍTIMA), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0042-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, §4º-A DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FLAGRANTE – TESE PREJUDICADA – CONVERSÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – VERIFICADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA.

Há prejuízo da análise da tese de suposta ausência do estado de flagrância, na medida em que há um novo título ensejador da custódia cautelar, a decisão que decretou sua prisão preventiva.

Inviável alegação de fundamentação inidônea, consoante elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Ausência de constrangimento ilegal decorrente da inadequação ou insuficiência da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutelar liminar, impetrado em favor de
Gustavo Felipe Arruda Brandão
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 155, §4º-A, do Código Penal.

Em apertada síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 13.07.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Asseveram, sob essa ótica, não restar caracterizada hipótese de flagrância, nos termos do art. 302 do CPP, na medida em que o paciente veio a ser preso horas após a prática delitiva, distante do local do fato e apenas por haver sido delatado por outrem, contexto que estaria a reclamar o relaxamento de sua custódia, dada sua ilegalidade.

Em outro tópico, consignam que a decisão censurada apresenta fundamentação inidônea, porque menciona dados equivocados e em descompasso com o princípio da presunção de inocência, sendo, portanto, incapaz de comprovar a presença dos pressupostos exigidos à previsão preventiva.

Argumentam, nessa toada, que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pugnam pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Juntaram documentos.

Em sede de plantão judiciário, a tutela de urgência deixou de ser apreciada, visto não ter sido vislumbrada necessidade de imediato exame.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se a ausência do constrangimento ilegal apontado, não merecendo prosperar os argumentos da defesa.

Em relação à alegação de ausência de fundamentação da decisão e omissão quanto aos requisitos da cautelaridade, consigna-se que a prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que será determinada se estiverem preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 313 do CPP associados aos motivos listados no artigo 312 do CPP.

No presente caso, extrai-se que, no dia 13 de julho de 2020, Gustavo Felipe Arruda Brandão foi preso em sua residência, em flagrante, por supostamente ter praticado furto qualificado com o emprego de explosivos no
Supermercado Tropical
, localizado nesta Capital.

Com fundamento nos elementos que instruíram o flagrante, o juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar. No que concerne à suposta ausência do estado de flagrância, aludida tese resta prejudicada, na medida em que há um novo título ensejador da custódia cautelar, a decisão que decretou sua prisão preventiva.

Jurisprudencialmente, nesse sentido:

“
Esta Corte tem entendido que com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação
” (RHC 91.748/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 20.06.2018; RHC 120.019/MT. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.07.2020).

Em resposta ao pedido realizado pelo
P
arquet
, o juízo converteu a prisão pré-cautelar em cautelar, ante ao seguinte fundamento:

“Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP. Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime do furto qualificado pelo uso de explosivos, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representados pelas declarações dos policiais responsáveis pelas prisões dos autuados, como também diante do que ficou registrado em seus interrogatórios, levados a efeito perante à autoridade policial, nos quais os flagrados, em tese, assumiram as suas participações”.

Assim, a alegação de fundamentação inidônea não se mostra viável, consoante estabelecido na decisão que delibera acerca da restrição da liberdade, há elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
.

No que toca ao
periculum libertatis
, apesar da afirmação dos impetrantes de que o paciente é réu primário, tem trabalho lícito (não demonstrado), em busca ao Sistema Institucional
Primus
verifica-se que o paciente já foi duas vezes beneficiado pela remissão ofertada pelo Ministério Público (Número Único: 49-69.2018.811.0053 e Número Único: 1381-41.2018.811.0063).

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento firme no sentido de que a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública (Nesse sentido: STJ – HC 490721 / SC 2019/0023622-7, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/072019).

Ademais, a magistrada de origem justificou a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, concretamente verificada diante da possibilidade de reiteração delitiva:

“
presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelos autuados, como também no risco da reiteração criminosa, pois, aparentemente, existem indícios de que eles teriam formado uma associação criminosa voltada à prática de furtos contra caixas eletrônicos, pois, do que extraímos de seus interrogatórios, o crime objeto do presente APF contou com a participação de outros dois criminosos” (...)
“
logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa e gravidade concreta do crime, como pelo fato de, em liberdade, encontrarem os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública”.

Desse modo, quanto à alegação de pretenso constrangimento ilegal decorrente da possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP, sublinha-se que, para além dos requisitos já mencionados exigidos para a decretação da prisão preventiva, verifica-se, na espécie, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020